Tribunal: CARF
Processo: 11128.000575/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000575/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.734 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
TRINITAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 17/09/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE
PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na
condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de
cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no
Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada
por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada
por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo
encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do
prazo estabelecido nos termos dos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB
no 800/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso no que toca a violação principiológica, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e,
no mérito, negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000575/2010-92
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.734 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000575/2010-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário movido as fls. 124-132 em face da r. decisão de
fls. 61-65, a qual manteve o lançamento do crédito tributário por força da infração de prestação
de informações de desconsolidação fora do prazo.
O recurso voluntário foi apresentado sustentando, basicamente, denúncia
espontânea e que a prestação das informações se deu de forma tempestiva. Defende ainda que
por ser uma mera representante do transportador, é parte ilegítima para figurar no polo passivo
deste feito.
Ademais, entende pela ilegalidade da imposição de multas pela prestação a
destempo das informações de porque a IN 800/2007, seja no que toca as sanções e os prazos,
quanto a ausência de prejuízo.
Por fim, aduz pela falta da proporcionalidade da multa.
Ao julgar improcedente a impugnação do contribuinte a decisão recorrida
entendeu pela intempestividade da prestação das informações de modo a violar o prazo disposto
no artigo 22, II d da IN 800/2007, fato que resulta na aplicação da multa prevista no artigo 107,
IV, “e” do Dec. 37/1966.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.734 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000575/2010-92

que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.
Aplicando-se os efeitos deste instituto na infração supra, nega-se, priva-se, por
completo, o poder de polícia atrelado as atividades da fiscalização, de modo a tornar sem efeito a
norma punitiva. Justamente por isso esta Egrégia Corte adota a seguinte súmula:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Do exposto, não há como proceder tal argumento defendido pelo recorrente.
3

LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA e a INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA
APLICADA.
A legislação informada e a documentação acostada aos autos não deixam a menor
margem de dúvidas acerca da legitimidade passiva do recorrente e da efetiva perda do prazo para
se promover o registro das informações dos processos de desconsolidações.
Neste sentido, vale atentar-se ao requerimento de fls. 15 do próprio recorrente.
PCI Eqvib n° 009/801.611 referente ao MANIFESTO: 150 950 166 3755, indicando o Navio:
INDUSTRIAL DIAMOND V.291106 com data de atracação, em Santos, agendada para
18/09/2009. O PEDIDO formulado pela recorrente para DESBLOQUEIO DO SISTEMA aos 17
de Setembro de 2009, sob o motivo, por ela externado e assinado de estar fazendo a vinculação
após o prazo, dos seguintes conhecimentos de embarques: CE: 150 905 111 103 494, CE: 150
905 111, 197 375, CE: 150 905 111 204 843, CE: 150 905 111 206 897, CE: 150 905 111 213
915, CE: 150 905 111 221 853, CE: 150 905 111 218 127.
Consta as fls. 16 o EXTRATO DO MANIFESTO no 1509501663755, cuja data de
sua Inclusão no sistema ocorreu aos 04/09/2009, especificamente as 17:07:41.Por ocasião deste
documento, consta como Agência de Navegação justamente a empresa TRINITAS DO BRASIL
LTDA (CNPJ no: 59.579.615/0001-67), ora recorrente e, como de navegação, a INDUSTRIAL
MARITIME CARRIERS,LL.C. Ademais, a quantidade de CEs é exatamente a mesma, ou seja,
7. Por fim, indica-se como efetiva data da operação o dia de 19/09/2009 no Porto de Santos, ao
passo que o primeiro porto de destino foi o de Salvador cujo atracamento se deu aos 06/09/2009.
Portanto, inexistem dúvidas acerca da infração perpetrada pela Recorrente, cuja
consequência lógica nada mais é do que suportar a multa prevista no artigo 107, VI, “e” do Dec.
37/1966.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.734 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000575/2010-92

De outro lado, também não há espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do
agente de cargas. Não por acaso, o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação
daquele agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de
prestar informações da desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de
forma clara e inequívoca previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e
A propósito, merece destaque a Súmula 187 desta Egrégia Corte.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do
DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da
carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021). Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-
007.474, 3302-008.355, 3301-009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e
3402-002.420.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, clara, bem redigida,
digna de louvor e apreço, elaborada com extremo zelo.
4
DA AUSÊNCIA DE PREJUIZO AO ERÁRIO.
Novamente não prospera a argumentação da empresa recorrente no sentido de que
a ausência de prejuízo ao erário público teria o condão de afastar a aplicação da penalidade. A
começar porque se trata de uma obrigação acessória, cuja natureza reside no Controle Aduaneiro,
necessário para a proteção da sociedade como um todo.
Segundo porque é mais do que pacificado que, em casos similares, a
responsabilidade é objetiva. A propósito e, somente para fins de reforço, transcreve-se o artigo
94, § 2o do Dec. 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los. [...] § 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No mesmo sentido o Regulamento Aduaneiro, através do artigo 673, conceitua a
infração aduaneira. Eis sua redação:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.734 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000575/2010-92

Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 94, caput).
Sendo assim, não prospera também este argumento.
5
DA
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
PRINCIPIOLÓGICA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas
nesta Corte.
DO DISPOSITIVO.
Ante o exposto, não conheço do recurso no que toca a violação principiológica,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, nego-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 165
DF CARF MF
Original